Tribunal: TJDFT
Processo: 0756522-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0756522-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RODRIGO ESTEVAM SILVA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO PAN S.A, BANCO DIGIO SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Indeferimento – Sentença Proferida na Origem – Indeferimento da Petição Inicial – Recurso Prejudicado. Realizada consulta ao Processo de Origem, esta Relatoria constatou a prolação de Sentença, a qual indeferiu a Petição Inicial. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela Provisória de Urgência quando prolatada Sentença sem resolução do mérito. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator